Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-64.2016.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000944-64.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KIM ROGER MAMPIAN DUTRA - CPF: 031.338.891-17 (APELANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR APARECIDO LEITE - CPF: 056.642.151-86 (VÍTIMA), GEOVANE DA SILVA COSTA - CPF: 012.984.281-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONDENATÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO –– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO PELO JUÍZO SINGULAR – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA EM 2/3 – PARCIAL POSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – AUSÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU GRAVÍSSIMA NA VÍTIMA DO CRIME NA MODALIDADE TENTADA – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA O
QUANTUM
INTERMEDIÁRIO (1/2) – PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fração de diminuição da pena decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser definida de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente: quanto maior a proximidade da consumação, menor será a redução; quanto mais distante, maior será a diminuição.

Nos casos em que o autor do delito chega a lesionar a vítima, mas não causa ferimentos graves ou gravíssimos, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária de diminuição pela tentativa (1/2), reservando-se a redução mínima (1/3) para os casos em que há maior proximidade da consumação, com resultado lesivo mais significativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kim Roger Mampian Dutra
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal nº 944-64.2016.8.11.0032, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 121, § 2º, inciso IV e artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado

(sentença – Id. 241847683).

Inconformado com os termos da sentença,
Kim
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, para utilizar a fração máxima de 2/3 em relação à tentativa (Id. 241847697).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 241847701).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 249607171), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Homicídio qualificado consumado (recurso que dificultou a defesa da vítima) e Homicídio simples tentado – Irresignação Defensiva –
Pleito de aplicação da minorante da tentativa em grau máximo
– Com razão, em parte – Juízo que aplicou a fração mínima de diminuição da pena (1/3) – Vítima que foi atingida por dois disparos de arma de fogo, contudo, não foi lesionada com gravidade – Fração intermediária de diminuição que se mostra proporcional ao caso concreto, em virtude da ausência de lesão grave ou gravíssima na vítima Geovane da Silva Costa – Pena que deve ser readequada nesse ponto.
Pelo provimento parcial do recurso
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kim Roger Mampian Dutra
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal nº 944-64.2016.8.11.0032, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 121, § 2º, inciso IV e artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Em suas razões, busca a reforma da sentença, para utilizar a fração máxima de 2/3 em relação à tentativa.

O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado contra a vítima Lindomar Aparecido Leite e homicídio simples tentado contra a vítima Geovane da Silva Costa.

Consta dos autos que, no dia 27 de março de 2016, por volta das 20h50min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Dito", localizado na Rua 09, Quadra 65, no Bairro Altos da Jangada, em Jangada/MT, o apelante, agindo com
animus necandi
, matou Lindomar Aparecido Leite, mediante disparos de arma de fogo, utilizando recurso que dificultou sua defesa. Na mesma data, local e horário, tentou matar Geovane da Silva Costa, também efetuando disparos de arma de fogo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

No presente recurso, a irresignação do apelante limita-se à fração de redução da pena aplicada em razão da tentativa referente ao crime praticado contra a vítima Geovane da Silva Costa, pleiteando a elevação do
quantum
redutivo de 1/3 para 2/3.

Passo a analisar a questão.

O Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, dispõe sobre o instituto da tentativa nos seguintes termos:

"Art. 14 - Diz-se o crime:

[...]

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente."

Complementando, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece:

"Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado o critério objetivo para fixação da fração de diminuição da pena, levando em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais próximo da consumação, menor será a redução; quanto mais distante, maior será a diminuição.

Na hipótese dos autos, o magistrado singular aplicou a fração mínima de redução (1/3) pelos seguintes fundamentos:

"Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento, porém no tocante à causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP), reduzo a pena em um terço, considerando a proximidade da consumação do crime, em especial pela quantidade de disparos que acertaram a vítima."

De fato, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a vítima Geovane da Silva Costa foi efetivamente atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante, o que, em princípio, demonstra certa proximidade com a consumação do delito.

Contudo, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os disparos que atingiram a vítima não lhe causaram ferimentos graves, sendo que sequer precisou ser internada para se recuperar das lesões sofridas, conforme se verifica do Laudo de Lesões Corporais e das próprias declarações da vítima.

A vítima Geovane da Silva Costa relatou que:
"foi atingido por dois tiros nas costas, sendo que um atingiu de raspão; que o declarante mesmo ferido correu em direção ao mato e que quando retornou encontrou o Lindomar caído no chão e ninguém por perto; que foi socorrido pelo padrasto da namorada, ao qual tinha retornado da rodoviária, pois a passagem havia sido cancelada."
.

O exame de corpo de delito, por sua vez, atestou que:
"Refere que no dia 27/03/16, por volta das 20 horas, estava conversando em uma mesa de bar, quando o suposto agressor, que estava sentado a sua frente, começou a atirar; quando percebeu que seria atingido, abaixou e o tiro passou de raspão nas suas costas (sic)."

(Id. 241847156, p. 54/56).

Neste contexto, embora tenha havido a execução dos atos necessários à consumação do homicídio, com a vítima efetivamente sendo atingida por dois disparos, um deles apenas "de raspão", não houve ferimentos de natureza grave ou gravíssima, tendo a vítima conseguido fugir do local sem maiores complicações.

Este cenário indica uma posição intermediária no
iter criminis
, não sendo caso nem de aplicação da fração máxima de redução (2/3), pleiteada pela defesa, pois houve disparos que efetivamente atingiram a vítima, nem tampouco da fração mínima (1/3), aplicada pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que as lesões foram de pequena monta.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a redução da pena pela tentativa deve guardar proporcionalidade com o resultado lesivo ou sua ausência, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

[...] A fração de redução de pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido e a gravidade das lesões causadas à vítima.”
(N.U 0032413-93.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] "1. A fração de diminuição de pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.822.513/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

No caso em tela, deve-se reconhecer a adequação do
quantum
intermediário de redução da pena pela tentativa, no patamar de 1/2 (metade), em virtude da ausência de lesões graves ou gravíssimas na vítima Geovane da Silva Costa, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, a pena definitiva pelo crime de homicídio simples tentado merece readequação. Mantida a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, bem como a segunda fase da dosimetria, e aplicando-se a redução de 1/2 (metade) pela tentativa, a reprimenda fica estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
.

Por conseguinte, considerando o concurso material entre o crime de homicídio qualificado consumado (12 anos de reclusão) e o crime de homicídio simples tentado (03 anos de reclusão), a pena definitiva do apelante passa a ser de
15 (quinze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Kim Roger Mampian Dutra
, apenas para reformar a sentença no tocante à fração de diminuição da pena pela tentativa, que passa a ser de 1/2 (metade), redimensionando a pena definitiva para
15 (quinze) anos de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025